Tribunal: TJMT
Processo: 1018326-84.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018326-84.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JORCY JOSE DE ARRUDA - CPF: 078.783.621-49 (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.300/STJ. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de danos materiais por falha na prestação de serviços relacionados à conta PASEP de Jorcy José de Arruda. O embargante alega cerceamento de defesa e omissão quanto à suspensão do processo em virtude do Tema 1.300 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de manifestação sobre o laudo complementar; e (ii) apurar se o processo deveria ter sido suspenso por força do Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o banco se manifestou sobre o laudo principal e o complementar apenas reiterou pontos já abordados, não exigindo nova manifestação.

A sentença foi proferida com base em prova pericial regularmente produzida e homologada, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

O acórdão embargado não apresenta omissão quanto ao Tema 1.300/STJ, pois a decisão baseou-se na valoração concreta das provas, e não em regra abstrata de ônus da prova.

A fundamentação do acórdão é clara e suficiente, não sendo necessária resposta individualizada a todos os dispositivos ou teses mencionadas.

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para reiterar teses já rejeitadas.

A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos aclaratórios quando não há vícios sanáveis.

Alerta-se que a reiteração injustificada da tese pode ensejar aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face do v. acórdão de Id. 274429372, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 38.132,87 (trinta e oito mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) a título de danos materiais, em razão de falhas na prestação de serviço e desfalques na conta PASEP de titularidade de JORCY JOSÉ DE ARRUDA.

Em suas razões (Id. 276722898), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumenta, primordialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que a sentença de primeiro grau foi proferida antes que pudesse se manifestar sobre o laudo pericial complementar, a despeito de seu pedido de dilação de prazo, questão que, segundo alega, não foi devidamente apreciada no julgamento da apelação.

Aponta, ainda, omissão do acórdão quanto à necessidade de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento nacional dos feitos que discutem o ônus da prova em demandas relativas a saques em contas PASEP.

Sob o pretexto de sanar os vícios, reitera teses de mérito já rechaçadas, como sua ilegitimidade passiva e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, buscando, ao final, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (Id. 277648853), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O embargante alega, como ponto central de sua irresignação, a suposta ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando que a sentença teria sido prolatada sem que lhe fosse oportunizada manifestação sobre o laudo pericial complementar. Tal alegação, entretanto, não comporta acolhimento.

Embora o acórdão ora embargado não tenha enfrentado exaustivamente a preliminar sob esse específico viés, é certo que a rejeitou de forma implícita, ao manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Esses, por sua vez, repousaram em prova técnica regularmente produzida sob o crivo do contraditório judicial, circunstância que, por si só, afasta qualquer alegação plausível de supressão do direito de defesa.

Com efeito, a análise detida dos autos revela que, após a juntada do laudo pericial (Id. 267396355), a instituição bancária ora embargante apresentou, oportunamente, seu parecer técnico (Id. 267396360), exercendo integralmente a faculdade de se contrapor, com argumentos técnicos próprios, às conclusões da expert designada pelo juízo. Já o laudo complementar (Id. 267396368) limitou-se a responder aos quesitos formulados pelo assistente técnico da parte adversa, reiterando as conclusões anteriormente expostas e esclarecendo, com maior precisão, a metodologia utilizada na elaboração do parecer inicial.

Não houve, pois, inovação substancial ou introdução de elementos fáticos ou jurídicos novos que justificassem a reabertura da fase instrutória ou a concessão de nova oportunidade de manifestação às partes.

Nesse contexto, a prolação da sentença não caracterizou surpresa processual nem tampouco gerou prejuízo concreto à parte embargante, que já havia exercido amplamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa. O que se percebe, em verdade, é o inconformismo do embargante com as conclusões da prova técnica, traduzindo-se sua insurgência em mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de suposto vício processual, providência sabidamente incabível na estreita via dos embargos de declaração, cuja função precípua é sanar eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais.

No que tange à alegada omissão relativa à suspensão do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, também não há falar em vício decisório. O acórdão embargado enfrentou diretamente o conjunto probatório constante dos autos, concluindo, com base no livre convencimento motivado, pela higidez da sentença de primeiro grau, cuja fundamentação repousou em prova pericial regularmente produzida e expressamente homologada pelo juízo
a quo
. A decisão colegiada, ademais, não se estribou em qualquer inversão automática do ônus probatório, mas sim na valoração concreta dos elementos constantes dos autos, notadamente o laudo técnico, que, dotado de presunção de veracidade, não foi infirmado por prova em sentido contrário suficientemente robusta.

A fundamentação do
decisum
, portanto, encontra-se clara e devidamente alinhada aos ditames legais e principiológicos que regem a atividade jurisdicional. O acórdão não se valeu de regra abstrata de distribuição do ônus da prova para decidir a causa, mas sim de valoração motivada da prova efetivamente produzida, em consonância com os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025